Tribunal: STF
Processo: Rcl 69644
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Inadmissão de recurso extraordinário com base em recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário com agravo apreciado nos autos da reclamação em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.